Tribunal: CARF
Processo: 10920.720463/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720463/2014-77
ACÓRDÃO
1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
ATIVIDADE DE SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. LUCRO PRESUMIDO.
O valor da receita bruta na atividade de securitização de recebíveis, para
fins de apuração do IRPJ e demais reflexos no regime de lucro presumido
corresponde ao valor dos créditos recebidos pela empresa adquirente e
não apenas o deságio ocorrido na compra dos títulos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação às arguições de inconstitucionalidade e, na parte conhecida,
indeferir o pedido de conversão do julgamento em diligência, rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Fl. 2751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, nos anos-calendário de 2011 e
2013, pelo regime de apuração do lucro presumido, diante da constatação de receita bruta da
atividade escriturada e não declarada.
Também foram lavrados autos de infração reflexos de CSLL, PIS e Cofins pela
sistemática cumulativa e imposição de multa de ofício no percentual de 75%.
O valor total do crédito tributário constituído pelos autos de infração perfaz R$
8.799.840,44, conforme ao que se depreende do demonstrativo consolidado do crédito tributário
do processo (fls. 2564).

Conforme ao que irá se analisar mais adiante o cerne da controvérsia reside sobre o
conceito de receita bruta decorrente da operação de securitização.
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
3
A partir de informações confirmadas pela própria Recorrente sobre os valores
mensais de aquisição dos títulos, a Autoridade Fiscal procedeu ao confronto com os valores
declarados em DIPJ e constatou que a Recorrente considerou como receita bruta, para fins de
apuração do lucro presumido, apenas, o valor do deságio obtido na aquisição do título de crédito,
ou seja, a diferença entre o valor de face do título e o valor investido no mesmo.
Assim, por entender que inexiste base legal para excluir da receita bruta auferida os
custos referentes à aquisição dos direitos creditórios para efeito de apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL no regime de lucro presumido, a Autoridade Fiscal procedeu aos lançamentos de
ofício referidos acima.
Por bem resumir a controvérsia, passo a transcrever o relatório integrante do
acórdão recorrido para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados
a partir daquela ocasião.
Procedimentos da Fiscalização
2. O trabalho da fiscalização foi autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal
no 0920200.2013-00790-0. Teve início em 29/10/2013 com a ciência pessoal da
intimação à empresa para que apresentasse o contrato social e alterações, o livro
Razão, os arquivos eletrônicos com os registros contábeis e documentos fiscais,
bem como informar sobre a existência de ações judiciais tendo por objeto tributos
federais.
3. A empresa atendeu à intimação em duas etapas, em 05 e 14/11/2013.
4. A fiscalização analisou os arquivos contábeis e identificou os valores
despendidos na aquisição de direitos creditórios. Em 17/12/2013 foi feita nova
intimação à empresa, desta vez para:
1- Verificar e confirmar se os valores constantes da tabela abaixo
correspondem aos valores despendidos mensalmente com a aquisição de
direitos creditórios.
2- Caso haja alguma divergência apontar o valor correto, assim como as
contas contábeis que foram utilizadas na apuração.

Fl. 2753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
4
5. Em resposta datada de 06/01/2014 (fls. 2.448/2.551), a fiscalizada assim se
manifestou:
"Primeiramente é necessário esclarecer que a terminologia adequada dos
valores não é custos, mas sim valores despendidos com o investimento em
créditos representativos de créditos com data de vencimento previamente
estabelecida, o que gera um deságio entre a o valor de face do título e o
valor investido no mesmo, sendo esse deságio a receita bruta da
companhia."(...)"... a contribuinte afirma que os valores constantes da
tabela acima correspondem aos valores despendidos mensalmente com os
investimentos em "direitos creditórios", ou aplicação em créditos
representados por títulos."
6. A autoridade fiscal analisou a documentação e fez o enquadramento na
legislação aplicável, identificando a infração. Vale transcrever integralmente os
itens 4 e 5 do TVF:
4. Legislação Aplicada
A operação de securitização, em síntese, compreende um processo por meio
do qual uma sociedade, com o objetivo de antecipar o recebimento de seus
créditos vincendos agrupa determinados direitos creditórios e os transfere,
com determinado deságio, a uma sociedade de propósito específico
(securitizadora).
A adquirente, tendo por lastro os referidos créditos e a fim de captar
recursos no mercado de captais, emite títulos e valores mobiliários.
Nesse sentido, a Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, assim definiu a
securitização de créditos imobiliários:
"Art. 3o As companhias securitizadoras de créditos imobiliários,
instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade
por ações, terão por finalidade a aquisição e securitização desses
créditos e a emissão e colocação, no mercado financeiro, de
Certificados de Recebíveis Imobiliários, podendo emitir outros títulos
de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as
suas atividades."
Inexiste base legal para excluir da receita bruta auferida os custos
referentes à aquisição dos direitos creditórios para efeito de apuração das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime de lucro presumido.
No que diz respeito ao IRPJ, tal entendimento é respaldado pelo art. 15 da
Lei n° 9.249, de 1995, combinado com os arts. 1o e 25, inciso I, da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e o art. 31 e parágrafo único da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995. Os dispositivos citados estão transcritos
nos arts. 518, 519 e 224 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, com
as seguintes redações:
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
5
"Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542),
em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do
percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida no
período de apuração, observado o que dispõe o § 7S do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei n$ 9.249, de 1995, art. 15, e
Lei no 9.430, de 1996, arts. 1$ e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeito do disposto no artigo anterior, considera-se
receita bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único." "Art.
224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei
n° 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas
canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos
não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou
contratante dos quais o vendedor dos bens ou prestador dos
serviços seja mero depositário (Lei n° 8.981, de 1995, art. 31,
parágrafo único)."
Em relação a CSLL devida pelos contribuintes optantes pelo lucro presumido,
a sua base de cálculo será determinada a partir da mesma receita bruta
mencionada acima, conforme os arts. 29 da Lei n° 9.430, de 1996, 15, § 1o ,
inciso III, e 20 da Lei n° 9.249, de 1995, cujas redações seguem transcritas:
(...)Decorre dos dispositivos legais acima transcritos que o legislador
autorizou a não inclusão na receita bruta das vendas canceladas, dos
descontos incondicionais concedidos e dos impostos não cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratante dos quais o
vendedor dos bens ou prestador dos serviços seja mero depositário. Assim,
sem a devida previsão legal, não há possibilidade de excluir da receita bruta
o custo de aquisição dos direitos creditórios.
Em relação ao percentual de presunção a ser aplicado sobre a receita bruta
para a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL temos que na
operação de securitização há uma compra e venda de créditos vincendos,
como descrito anteriormente. A sociedade securitizadora adquire os direitos
creditórios com deságio, passa a ser a legítima credora e os recebe
diretamente dos devedores pelo valor de face do título cedido. Dessa forma,
por não se tratar de atividade caracterizada como prestação de serviços, o
caso enquadra-se na regra geral para fins de opção pelo lucro presumido.
Assim, o percentual de presunção a ser aplicado sobre a receita bruta para
a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL é de 8% e 12%,
respectivamente.
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
6
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, no regime de
incidência cumulativa, é o faturamento mensal, que corresponde à receita
bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas. (Lei n° 9.718, de 1998, art.
3°; § 1o)Para fins de determinação da base de cálculo, podem ser excluídos
do faturamento, quando o tenham integrado, os valores: (Lei n° 9.718, de
1998, art.
3o, § 2o, com alterações da MP 2.158-35/2001; IN SRF n° 247, de 2002, art.
23):
- das receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou
sujeitas à alíquota 0 (zero);
-das vendas canceladas;
-dos descontos incondicionais concedidos;
-do IPI;
-do ICMS, quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos
bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
-das reversões de provisões;
-das recuperações de créditos baixados como perdas, que não representem
ingresso de novas receitas;
-dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido;
-dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita;
-das receitas não-operacionais, decorrentes da venda de bens do ativo
permanente.
Conforme o exposto, os custos referentes à aquisição dos direitos creditórios
não podem ser excluídos para fins de apuração da receita bruta tributável
pelo IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins.
Assim, em resumo:
IRPJ Para efeitos de apuração da base de cálculo presumida do IRPJ por
empresa cuja atividade é a securitização de ativos empresariais, inexiste
esteio legal para excluir da receita bruta auferida os custos referentes à
aquisição de recebíveis. Sobre a receita bruta apurada incide o percentual
de 8%.
Dispositivos Legais: Decreto n° 3.000, de 1999 - RIR/1999, artigos 224, 246,
516, 517 e 518.
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
7
CSLL Para efeitos de apuração da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido devida por pessoa jurídica cuja atividade é a
securitização de ativos empresariais, que tenha optado pela tributação do
Imposto de Renda com base no lucro presumido, inexiste esteio legal para
excluir da receita bruta auferida os custos referentes à aquisição de
recebíveis. Sobre a receita bruta apurada incide o percentual de 12%.
Dispositivos Legais: Lei n° 7.689, de 1988, artigo 6o ; Lei n° 9.430, de 1996,
artigo 29; Lei n° 9.249, de 1995, artigo 20.
PIS/COFINS Para efeitos de apuração da base de cálculo da PIS/COFINS no
regime de incidência cumulativa, a base de calculo é o faturamento mensal,
que corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, e inexiste esteio legal para excluir da receita
bruta auferida os custos referentes à aquisição de recebíveis.
Dispositivos Legais: Lei n° 9.718, de 1998, art. 3o , § 1o e § 2o , com
alterações da MP 2.158-35/2001; IN SRF n° 247, de 2002, art. 230.
5. INFRAÇÕES APURADAS Foram apuradas as seguintes infrações:
5.1 Receita da Atividade Escriturada e Não Declarada -IRPJ A Contribuinte,
na apuração da Receita declarada, retirou sem base legal, os valores
relativos aos valores despendidos mensalmente com a aquisição de direitos
creditórios.
As bases de calculo e, conseqüentemente, os valores devidos mês a mês
foram apurados, através dos arquivos contábeis e Declarações de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ.
5.2 Receita da Atividade Escriturada e Não Declarada - CSLL - Apuração
Reflexa A Contribuinte, na apuração da Receita declarada, retirou sem base
legal, os valores relativos aos valores despendidos mensalmente com a
aquisição de direitos creditórios.
As bases de calculo e, conseqüentemente, os valores devidos mês a mês
foram apurados, através dos arquivos contábeis e Declarações de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ.
5.3 INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS - Apuração Reflexa A
Contribuinte, na apuração da Receita declarada, retirou sem base legal, os
valores relativos aos valores despendidos mensalmente com a aquisição de
direitos creditórios.
As bases de calculo e, conseqüentemente, os valores devidos mês a mês
foram apurados, através dos arquivos contábeis e Declarações de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ 5.4 INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PIS - Apuração Reflexa
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
8
A Contribuinte, na apuração da Receita declarada, retirou sem base legal,
os valores relativos aos valores despendidos mensalmente com a aquisição
de direitos creditórios.
As bases de calculo e, conseqüentemente, os valores devidos mês a mês
foram apurados, através dos arquivos contábeis e Declarações de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ.
7. Foi aplicada a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96.
Foi formalizado arrolamento de bens em função da magnitude do crédito
tributário lançado e da razão deste com o patrimônio da empresa fiscalizada
superar os limites normativos.
8. A ciência foi realizada pessoalmente a preposto habilitado pela empresa em
19/03/2014(fls. 2.563; 2.565; 2.586; 2.602 e 2.609).
9. A empresa autuada apresentou impugnação ao auto de infração em
07/04/2014 (fls. 2.622/2.642), com os principais argumentos reproduzidos a
seguir:
(...)III - PRELIMINARES III.1 - VÍCIOS NO AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE DO
LANÇAMENTO -AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E ELEMENTOS DO
AUTO DE INFRAÇÃO O Auto de Infração contém alguns vícios passíveis de
gerar a sua nulidade, pois não cumpre alguns requisitos estabelecidos pela
legislação vigente, aplicável à matéria, como a existência de número
específico para os Autos de Infração, sendo utilizado o mesmo número do
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF -bem como a ausência de
fundamento de fato de direito quanto à base de incidência utilizada para o
calculo dos tributos e encargos lançados.
(...)No caso em questão, as informações constantes no Auto de Infração e
documentos que o instruem são insuficientes para comprovar o ilícito
supostamente ocorrido.
Isso, além de contrariar o dispositivo da lei, ainda fere o contraditório e a
ampla defesa, garantias constitucionais previstas no artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, segundo o qual "aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes." Se os Autos de
Infração não vêm acompanhados de todos os elementos que comprovariam
o ilícito, é evidente que a Impugnante tem o seu direito de defesa cerceado,
por isso a determinação legal de que todos os elementos devem
acompanhar o Auto de Infração.
Ainda, os Autos de Infração tiveram alterados seus elementos quantitativos
para fins de cálculo do tributo, entretanto, em nenhum local do auto de
infração há menção sobre o qual valor (conta contábil) é utilizada como
base de presunção(IRPJ e CSLL) e base de cálculo.
Fl. 2758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
9
Mesmo assim, sabe-se que o r. Auditor Fiscal utilizou-se dos valores
recebidos integralmente na conta da Impugnante, ou seja, os valores de
face dos tributos, e sido utilizado para defender essa interpretação, até
mesmo porque referido dispositivo legal não existe.
Ainda, o artigo 10 do Decreto n° 70.235/1972 determina que nos Autos de
Infração deve constar a descrição dos fatos e a disposição legal infringida,
conforme pode ser observado do dispositivo a seguir transcrito.
(...)No entanto, conforme pode ser observado o Auto de Infração, não foram
expressos todos os dispositivos legais, e os dispositivos legais mencionados
não são referentes aos supostos fatos ocorridos, e ainda, a descrição dos
fatos não é suficiente para suprir a exigência legal, bem como sequer a
numeração para os Autos de Infração, sendo utilizado o mesmo número do
Mandado de Procedimento Fiscal, motivo pelo qual requer seja declarada a
nulidade do Auto de Infração por ausência dos elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
IV - FUNDAMENTOS JURÍDICOS IV.1 - DEFINIÇÃO DA RECEITA BRUTA DAS
ATIVIDADES DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITO - ENTENDIMENTO DO CARF
Considerando o conteúdo do "Termo de Verificação Fiscal", especialmente
as justificativas que conduziram à lavratura dos Autos de Infração, é
possível notar incertezas quanto à definição do instituto da receita auferida
pelas companhias securitizadoras para fins de apuração dos tributos
federais (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS).
(...)É essencial observar que, conforme determina a legislação vigente, antes
de tratar sobre quais custos e despesas podem ou não podem ser excluídos
da base de presunção é necessário estabelecer o que é receita para quem
desenvolve a atividade de securitização de créditos.
Considerando a legislação vigente mencionada nos próprios Autos de
Infração, o artigo 25 da Lei n° 9.430/1996 estabelece duas possibilidades,
conforme pode ser observado do dispositivo transcrito a seguir:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma
das seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art.
15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita
bruta definida pelo art. 31 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
auferida no período de apuração de que trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos
em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados
positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso
anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele
mesmo período.
Fl. 2759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
10
Considerando a legislação apresentada, a receita bruta de todas as
atividades econômicas, pode ser determinada de duas formas (incisos I e II),
sendo uma delas a partir do artigo 31 da Lei n° 8.981/1995, transcrito a
seguir, e outra pelo ganho de capital ou resultado líquido, conforme o inciso
II do dispositivo transcrito acima.
Art. 31 . A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia.
Constata-se que o dispositivo transcrito trata especificamente das receitas
brutas das vendas e serviços, ou seja, se atividades que implicam em fazer
(serviço) ou dar (venda).
A atividade de securitização de créditos, no formato exercido pela
Impugnante, não é uma atividade em que é assumida uma obrigação de
fazer (serviço), assim como a companhia securitizadora não comercializa
nenhum produto, não vende nenhum bem.
Em síntese a atividade econômica que gera receita ao empreendimento na
área de securitização de créditos é a diferente positiva (ganho de capital,
resultado positivo) entre o valor pago ao cedente de determinado crédito
com valor definido e fixo (valor de face) e esse próprio valor, que também é
denominado deságio.
Portanto, afasta-se a norma do artigo 25, inciso I, da Lei n° 9.430/1996
conjugado ao artigo 31 da Lei n° 8.981/1995, que desenham os conceitos da
receita bruta para as sociedades que prestam serviços e comercializam
mercadorias.
Simultaneamente, aproxima-se a norma do artigo 25, inciso II, da Lei n°
9.430/1996, que aponta como receita bruta, para fins de apuração do IRPJ e
CSLL no lucro presumido "os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos
líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os
resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso
anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo
período".
Importante salientar o segmento do inciso II, do artigo 25, da lei n°
9.430/1996, que trata das "[...] demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso anterior [...]", ou seja,
resultados positivos, sendo incoerência a tributação de resultados
negativos.
Considerando, portanto, a legislação vigente, a mesma legislação que
fundamenta a autuação, a receita bruta que deve ser considerada para fins
de incidência dos percentuais de presunção para fins de apuração do IRPJ e
CSLL no regime do lucro presumido é a diferença entre o valor pago na
aquisição e o valor de face do título.
Fl. 2760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
11
Esse entendimento a respeito da receita a apropriar pelas companhias
securitizadoras que corresponde ao deságio é compartilhada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - conforme pode ser observado do
conteúdo do voto proferido pela 3a Turma Especial nos autos de Recurso
Voluntário - PAF n° 16327.001752/2006-49, em que é Relatora a
Excelentíssima Dra. Dra. Conselheira Selene Ferreira de Moraes da sessão
de 02/10/2012, conforme documento em anexo (Doc. 02).
Já, para a securitizadora, apenas podemos falar em perdas até o limite dos
valores dispendidos na aquisição dos títulos.
É oportuno transcrevermos trecho do "Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações" sobre o tema:
1. A empresa ABC transfere os direitos creditórios para a SPE no valor
nominal de $ 1.050.000 por 970.000 (deságio de 80.000):
Contas a receber $ 1.050.000 Receitas a Apropriar (Redutora) $ 80.000
Direitos Creditórios a pagar $ 970.000(...)Os clientes pagam para a SPE os
direitos creditórios, no valor de $ 1.050.000:
Disponibilidades $ 1.050.000 Contas a Receber $ 1.050.000(...)4. A SPE
apropria as receitas de acordo com a liquidação dos recebíveis:
Receitas a Apropriar $80.000 Receitas Operacionais $ 80.000(FIPECAFI.
Manual de contabilidade das sociedades por ações: aplicável às demais
sociedades. São Paulo: Atlas, 2010. p. 94)" A recorrente não seguiu a melhor
técnica contábil, pois seus procedimentos não evidenciam o valor de face
dos títulos adquiridos, nem a receita a apropriar, que corresponde ao
deságio, ou seja, à diferença entre o valor pago na aquisição e o valor de
face do título. [...]
Salientando que esse precedente foi proferido pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF - resta demonstrado que o entendimento da
Receita Federal do Brasil é o mesmo da Impugnante, não sendo coerente
dentro de um mesmo órgão a manutenção de uma autuação contrária ao
entendimento já estabelecido.
Inclusive o embasamento doutrinário adotado na r. decisão ora transcrita é
o mesmo utilizado pela Impugnante para direcionar seus procedimentos
contábeis, o que demonstra que há segurança jurídica entre o que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - decide e o que a
doutrina estabelece.
Essa mesma doutrina, qual seja, o Manual de Contabilidade Societária da
FIPECAFI2 foi transcrito na resposta à intimação do r. Auditor Fiscal de
05/11/2013, onde a Impugnante mencionou que a contabilização dos
valores está expressamente de acordo com o exercício proposto no referido
manual, transcrito na integra novamente a seguir: (...)(...)Dessa forma,
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
12
resta demonstrado que a base para presunção, qual seja, a receita bruta
auferida pela Impugnante, é o "[...] deságio, ou seja, à diferença entre o
valor pago na aguisição e o valor de face do título. [...]"4, conforme
entendimento do CARF e da doutrina especializada no assunto, motivo pelo
qual, requer seja sanado o equívoco do lançamento tributário em que
considerou o valor integral dos títulos (valor de face) recebidos pela autora,
julgando improcedentes os lançamentos dos Autos de Infração, e afastando
qualquer condenação à Impugnante.
IV.2- RECEITA BRUTA E FATURAMENTO - CONCEITOS DISTINTOS -
JULGAMENTO DO RE 346.084 PELO STF - COFINS E PIS
A respeito da COFINS e PIS/Pasep, constou no "Termo de Verificação Fiscal"
que a base de cálculo das referidas contribuições "[...] é o faturamento
mensal, que corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade
por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. (Lei n°
9.718, de 1998, art. 3o , § 1o)." Inicialmente cumpre esclarecer que o
conceito de faturamento equivalente à receita bruta determinada pela
norma do artigo 3o , § 1o , da Lei n° 9.718/1998 está eivado pela sua
inconstitucionalidade, sendo o tema há muito tempo superado pelo E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 346.084, conforme ementa
transcrita a seguir:
(...)Portanto, faturamento, ou receita bruta, para fins da determinação da
base de cálculo da COFINS e PIS/Pasep não cumulativos, não pode ser
aquela prevista no artigo 3o , § 1o , da Lei n° 9.718/1998, pois referida
norma é inválida perante o Sistema Normativo Constitucional Tributário.
Ainda, ofende também a norma do artigo 110 do Código Tributário Nacional
que impede a subversão dos institutos de direito privado, conceitos e
formas, para fins de estabelecimento das competências tributárias.
Dessa forma, o conceito de faturamento a ser utilizado para a determinação
da base de cálculo para fins de incidência das alíquotas da COFINS e
PIS/Pasep é a receita operacional da sociedade, ou seja, os valores
recebidos pela contraprestação da atividade a que a companhia se dedica,
no caso a securitização de créditos.
(...)Portanto, recordando o exposto no item anterior, a receita operacional
das sociedades que desenvolvem a atividade de securitização de créditos,
relacionada ao faturamento, é o "[...] deságio. ou seja, à diferença entre o
valor pago na aquisição e o valor de face do título. [...]"5, conforme
entendimento do CARF e da doutrina especializada no assunto, que é o que
a sociedade busca com a sua atividade econômica.
(...)IV.3 - OFENSA AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR -
PROIBIÇÃO DO CONFISCO - PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
13
RESPEITO À PROPRIEDADE E LIBERDADE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA O lançamento dos tributos federais realizados pelo r. Auditor
Fiscal considerou o valor de face dos títulos como base de presunção para
apuração do lucro presumido para fins de incidência das alíquotas do IRPJ e
CSLL e como base de cálculo para a incidência das alíquotas da COFINS e
PIS/Pasep.
Entretanto, essa prática implica em manifesto confisco ao patrimônio da
Impugnante, pois prevê como lucro presumido para fins de incidência das
alíquotas do IRPJ valor correspondente a 8% (oito por cento) e para fins de
incidência da alíquota da CSLL valor correspondente a 12% (doze por cento).
Ainda, sobre o valor total recebido, incidiria, pelo entendimento do r.
Auditor Fiscal, o percentual de 3% (três por cento) referente à COFINS e
0,65%(sessenta e cinco décimos por cento) referente à PIS/Pasep,
totalizando as contribuições em valor correspondente a 3,65% do valor total
recebido pela Impugnante.
Conforme pode ser observado das escriturações fiscais, os valores obtidos a
título de deságio pela Impugnante, nas suas operações em que o resultado é
positivo quando apurada a diferença positiva entre o valor pago pelos
créditos e o valor efetivamente recebido, em média, é inferior a 3,5% (três
inteiro e cinco décimos por cento).
Dessa forma, somente a soma das contribuições (COFINS e PIS/Pasep)
seriam suficientes para tomar o valor acrescido ao patrimônio já existente
da Impugnante e ainda mais uma parte do patrimônio anterior, que
acrescido aos percentuais do IRPJ e à CSLL superam o percentual de 6,5%
(seis inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor total dos títulos (valor
de face) recebidos pela contribuinte.
Calculado dessa forma, o valor dos tributos a ser pago pela Impugnante
implicariam em confisco de valor equivalente a aproximadamente 3% (três
por cento) do patrimônio ao mês, o que em menos de três anos consumiria
todo o patrimônio existente, extinguindo a sociedade, sem contar os demais
custos operacionais.
(...)Quanto ao princípio da capacidade contributiva, previsto no artigo 145,
§1o1 da Constituição Federal de 1988, cumpre salientar a proporção de
tributos cobrados da Impugnante em flagrante desproporção com as
receitas geradas, o que demonstra que não há essa capacidade de
pagamento, ou seja, não há capacidade tributária da Impugnante.
Ou seja, não havendo capacidade tributária, não há condições de se exigir
os tributos, sob pena de incorrer em confisco, o que efetivamente ocorrerá
caso persista o entendimento de que a base de presunção e base de calculo
para os tributos federais seja o valor de face dos títulos liquidados na conta
da Impugnante.
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
14
Quanto à garantia constitucional ao livre exercício das atividades
econômicas, prevista nos artigos 1o , inciso IV, 5o , inciso XIII, e artigo 170
caput, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
cumpre mencionar que o tributo não pode proibir ou ser excessivo sobre a
atividade econômica, sob pena de ser inconstitucional, conforme pode ser
novamente observado nos ensinamentos de Humberto Ávila, transcritos a
seguir:
(...)Qualquer tributo que tenha efeito confiscatório implicará em proibição
do exercício de atividade econômica, o que demonstra que o ato de impor
exageradamente os tributos sobre os contribuintes, ao passo de vedar o
desenvolvimento da atividade econômica é tão nefasto que é reprimido por
diversas normas encartadas no texto constitucional.
Diante do exposto, requer sejam julgados improcedentes os lançamentos
dos Autos de Infração, afastando qualquer condenação à Impugnante,
considerando a exigência fiscal prevista nos referidos autos implicar em
manifesto efeito confiscatório, vedar o exercício à atividade econômica e
ofender o princípio da capacidade contributiva, limitações constitucionais
ao poder de tributar.
V - DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS Como diligência a Impugnante requer que o Sr.
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil junte aos presentes autos de
Processo Administrativo Fiscal os todos os documentos referentes ao
Procedimento Fiscal em sua fase instrutória, caso ainda não constem dos
autos, inclusive os documentos (físicos e digitais)juntados pela Impugnante
antes das presentes autuações, assim como as petições de juntada.
Os presentes documentos são necessários para proporcionar a ampla
defesa da Impugnante, e devem ser analisados pelo Julgado da Delegacia
de Julgamento bem como, eventualmente, pelos Julgadores do E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - onde constam demonstrados os
elementos numéricos que comprovam o efeito confiscatório e os demais
elementos de incidência dos tributos federais.
A Impugnante requer também seja produzida prova pericial a fim de
demonstrar que os valores auferidos a título de deságio são inferiores aos
valores calculados dos tributos federais pelo r. Auditor Fiscal, o que
inviabiliza a atividade econômica a ser desempenhada pela Impugnante.
QUESITOS 1) Qual é o percentual aproximado médio do deságio auferido
pela Impugnante durante o período fiscalizado?
2) Qual é o valor total auferido de deságio, diferença positiva entre o valor
pago e o valor efetivamente recebido pela Impugnante, durante todo o
período fiscalizado e autuado?
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
15
3) Subtraindo do valor obtido acima, deságio total, os valores dos tributos
federais, calculados pelo método defendido pelo r. Auditor Fiscal, importaria
em acréscimo ou redução patrimonial?
4) Caso importe em redução patrimonial, permanecendo exercendo referida
atividade econômica no futuro, em quanto tempo o patrimônio da
Impugnante se exauriria após o pagamento de tributos (desconsiderar
custos e despesas operacionais e administrativas somente para
demonstração do efeito de confisco)?
Para realizar a perícia ora solicitada, a Impugnante designa o Sr. EDSON
MORGAN, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/SC n° SC- 019626/0-
1, residente e domiciliado à Rua Pavão n° 1175, bairro Costa e Silva,
Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, TEL: 47 - 3028-8362 e e-
mail:
edson@morqancont.com.br.
VI - PEDIDO Diante do exposto requer:
a) seja recebida, processada e julgada a presente Impugnação, nos termos
da legislação vigente que dispões sobre o processo administrativo federal
vigente;
b) sejam julgados totalmente improcedentes os lançamentos constantes dos
Autos de Infração ora impugnados, em decorrência do provimento da
presente Impugnação, reconhecendo a nulidade o Auto de Infração nos
termos dos fundamentos jurídicos expostos, pela ausência de elementos
formais essenciais exigidos pela legislação vigente;
c) não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, requer sejam
julgados totalmente improcedentes os lançamentos constantes dos Autos
de Infração ora impugnados, reconhecendo a correção da adoção dos
critérios contábeis adequados pela Impugnante como base de presunção
para incidência das alíquotas do IRPJ e CSLL e base de cálculo para
incidência das alíquotas da COFINS e PIS/Pasep, qual seja, "[...] deságio, ou
seja, à diferença entre o valor pago na aquisição e o valor de face do título.
[...]", conforme entendimento do CARF e da doutrina especializada no
assunto.
Requer, ainda, sejam promovidos todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente prova documental e pericial, bem como
manifestação do Auditor da Receita Federal do Brasil e oitiva de
testemunhas

Em primeira instância, a DRJ rejeitou a preliminar de nulidade, indeferiu o pedido
de diligência e produção de prova pericial e, no mérito, julgou a impugnação improcedente, por
entender que a Recorrente não poderia considerar como receita, para fins de apuração do lucro
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
16
presumido, apenas a parcela referente ao deságio na aquisição dos títulos, afastando as alegações
relacionadas à capacidade contributiva e ao confisco.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repetindo as mesmas razões
já apresentadas em sede de impugnação, quais sejam:
(i)
Nulidade do auto de infração;
(ii)
Conceito de receita bruta das atividades de securitização de crédito;
(iii)
Diferenças entre conceito de receita bruta e faturamento;
(iv)
Ofensa aos limites constitucionais ao poder de tributar; e, por fim,
(v)
Reitera o pedido de diligência ou produção de prova pericial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
No entanto, uma parte das razões recursais não devem ser analisadas por esta
Turma, por se tratar de matéria estranha à competência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Como se relatou linhas acima, a Recorrente alega que a cobrança ofende limites
constitucionais ao poder de tributar, mais precisamente, proibição do confisco, princípio da
capacidade contributiva e respeito à propriedade e liberdade ao exercício da atividade econômica.
Conforme ao que irá se demonstrar mais adiante, os tributos exigidos nos autos do
presente processo foram apurados em observância à legislação tributária vigente. Irresignada, a
Recorrente defende a inconstitucionalidade da cobrança.
Como é cediço, não cabe ao julgado administrativo afastar a aplicação de legislação
tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, com exceção das hipóteses expressamente
previstas no Decreto no 70.235/1972 e no Regimento Interno deste Conselho.
A ausência de competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade é
matéria sumulada no âmbito deste Conselho e não comporta maiores discussões. Nesse sentido,
para fundamentar o não conhecimento do recurso quanto a este particular aspecto, não é
necessário ir além da citação da Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
17
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por essas razões, entendo que o recurso voluntário não deve ser conhecido na
parte em que a Recorrente alega ofensa a princípios constitucionais.
Quanto ao mérito, entendo que o acórdão de impugnação deve ser mantido por
seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos da faculdade conferida pelo art. 114, 12
do RICARF, declara-se a concordância com a decisão recorrida, cujo voto condutor será aqui
adotado como razões de decidir.
No entanto, antes de se iniciar a transcrição do acórdão de impugnação, faz-se os
seguintes comentários.
A Recorrente alega que não é possível identificar a necessária subsunção do fato à
norma que teria motivado o lançamento tributário. Aduz que o lançamento carece da adequada
descrição do fato e disposição legal infringida e penalidade aplicável.
Seus argumentos não devem prevalecer. Está suficientemente claro no Termo de
Verificação Fiscal o entendimento da Autoridade Fiscal que orientou as autuações. O fato
analisado foi a existência de receitas escrituradas e não declaradas, o que decorreu da divergência
de entendimento entre Autoridade Fiscal e Recorrente quanto ao conceito de receita bruta da
atividade de securitização.
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal expôs de forma clara o fato que deu origem à
autuação: a Recorrente considerou como receita bruta, apenas, o deságio na aquisição de títulos,
ou seja, a diferença entre o valor de face e o valor pago para aquisição do título.
Dessa forma, considerando que a Recorrente é optante do lucro presumido, no qual
não somente o lucro, mas também os custos e despesas são presumidos a partir de um percentual
fixado em lei e, tendo em vista a inexistência de previsão legal para exclusão da receita bruta de
custos referentes à aquisição de recebíveis, a Autoridade Fiscal entendeu por bem lavrar os autos
de infração.
Os dispositivos legais que ampararam a exigência estão adequadamente descritos
no TVF e autos de infração. Desse modo, não há qualquer vício que macule a validade dos autos
de infração, sendo possível inferir a partir das manifestações apresentadas pela Recorrente nos
autos do presente processo, que a Recorrente compreendeu muito bem os fatos que lhe foram
imputados.
Por essas razões, que são complementadas pelo voto da DRJ que se transcreverá a
seguir, entendo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
18
Quanto ao mérito, entendo que a autuação não merece reparos. Isso porque não se
pode olvidar que a Recorrente optou livremente pelo regime de apuração do lucro presumido. Ou
seja, a Recorrente não estava obrigada a tal regime de apuração e poderia ter escolhido ser
tributada pelo lucro real.
No entanto, ao optar pelo lucro presumido, a Recorrente não pode pretender
proceder a deduções próprias de outro regime de apuração. Não pode a Recorrente criar um
método próprio de apuração do lucro, ignorando as normas jurídicas aplicáveis ao lucro
presumido, mais precisamente, no art. 25 da Lei no 9.430/1996 combinado com o art. 15 da Lei no
9.249/1995.
Neste contexto, é aplicável o entendimento exarado na Solução de Divergência
COSIT no 8, de 13 de abril de 2011, cuja ementa assim dispõe:
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 8, 13 ABRIL 2011
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
SECURITIZAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Para fins de apuração da base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas, optantes
pelo regime de lucro presumido, que exploram atividade de securitização de
créditos, inexiste base legal para excluir da receita bruta auferida o custo de
aquisição dos direitos creditórios. O percentual de presunção a ser aplicado sobre
a receita bruta é de 12%. Excetuam-se do acima disposto as sociedades
securitizadoras de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio, visto que
encontram-se obrigadas à apuração do lucro real, de acordo com o inciso VII do
art. 14da Lei no 9.718, de 1998.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ SECURITIZAÇÃO. LUCRO
PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. Para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ
das pessoas jurídicas, optantes pelo regime de lucro presumido, que exploram
atividade de securitização de créditos, inexiste base legal para excluir da receita
bruta auferida o custo de aquisição dos direitos creditórios. O percentual de
presunção a ser aplicado sobre a receita bruta é de 8%. Excetuam-se do acima
disposto as sociedades securitizadoras de créditos imobiliários, financeiros e do
agronegócio, visto que encontram-se obrigadas à apuração do lucro real, de
acordo com o inciso VII do art. 14 da Lei no 9.718,de 1998.

No âmbito deste Conselho, cabe fazer referência ao acórdão no 1402-002.005,
julgado na sessão de 10 de dezembro de 2015, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, que recebeu a seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2007, 2008
SECURITIZAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
19
Para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ das pessoas jurídicas, optantes
pelo regime de lucro presumido, que exploram atividade de securitização de
créditos, inexiste base legal para excluir da receita bruta auferida o custo de
aquisição dos direitos creditórios. O percentual de presunção a ser aplicado sobre
a receita bruta é de 8%.
Por essas razões, entendo que a autuação está bem fundamentada e deve ser
mantida, inclusive com relação aos reflexos.
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência ou produção de prova
pericial, entendo ser prescindível, tendo em vista que a discussão dos autos não depende de
exame de prova, tratando-se de uma questão de direito com fatos incontroversos.
Feitos esses esclarecimentos, passa-se a transcrever o voto condutor do acórdão
recorrido.
Preliminares de nulidade da autuação
11. A empresa autuada levantou duas preliminares que em sua ótica acarretariam
a nulidade da autuação. Na primeira delas, reclama da ausência de um Mandado
de Procedimento Fiscal -MPF - para as tributações de CSLL, Cofins e Pis. O MPF é
um documento que formaliza a autorização dada pela RFB a um auditor-fiscal
para que realize procedimento de fiscalização em um determinado contribuinte. É
apenas um instrumento gerencial de controle administrativo da atividade fiscal,
que tem também como função oferecer segurança ao sujeito passivo, ao lhe
fornecer informações sobre o procedimento fiscal contra ele instaurado e
possibilitar-lhe confirmar, via Internet, a extensão da ação fiscal e se está sendo
executada por servidores da Administração Tributária e por determinação desta.
12. Em se tratando de pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, basta
quantificar a receita bruta e identificar a atividade econômica exercida para que
se possa determinar a base de cálculo do IRPJ e também das três contribuições
sociais. A tributação destas é denominada reflexa justamente porque decorre da
apuração do IRPJ, mais especificamente da receita bruta que lhe dá origem no
regime de lucro presumido. Desta forma, não faria sentido a emissão de MPF para
cada uma das espécies tributárias cujo lançamento poderia ser produzido naquela
ação fiscal. Obviamente, o MPF emitido para o IRPJ deixa implícita a autorização
para a apuração dos reflexos. Rejeita-se, portanto, esta preliminar.
13. A outra preliminar trazida pela defesa diz respeito à fundamentação legal da
infração.
Segundo alegou a autuada, houve cerceamento do seu direito de defesa por não
terem sido indicados no auto de infração, pela autoridade fiscal, os dispositivos
legais infringidos, notadamente a norma legal que referendasse a fiscalização
tomar como receita bruta o valor de face dos títulos adquiridos e não o deságio
existente na operação. Argumenta ainda que tal norma não existe.
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
20
14. Primeiramente, cabe esclarecer que o Termo de Verificação Fiscal, do qual a
contribuinte tomou ciência, é parte integrante da autuação e tem por finalidade a
ampla descrição dos procedimentos realizados, inclusive a fundamentação
utilizada pelo auditor para descrever os fatos constatados e quais dispositivos da
legislação tributária foram descumpridos.
No caso, a questão a ser decidida neste processo reside num só ponto, o qual foi
corretamente identificado na peça de defesa. Trata-se de decidir se a receita
bruta sobre a qual incidem as quatro exações objeto da autuação corresponde ao
valor de face dos recebíveis adquiridos pela empresa F Participações S.A., ou se
apenas o deságio, ou seja, a diferença entre o valor de face e o dispendido na
aquisição dos títulos, pode ser considerada como receita bruta.
15. O auditor responsável enquadrou a infração no conceito de receita bruta dos
art. 224, 518 e 519 do RIR/99 e explicou porque teve este entendimento. Por usa
vez, a empresa autuada teve pleno conhecimento dos critérios adotados pela
autoridade lançadora e pode apresentar a sua contestação, como é de direito. Os
demais requisitos legais do art. 10 do PAF também foram rigorosamente
cumpridos, razão pela qual também não se acata esta preliminar.
Da receita bruta da empresa de securitização de recebíveis 16. A pessoa jurídica
fiscalizada, ora impugnante, explora a atividade de securitização de ativos
(créditos) empresariais. Consiste na aquisição, com deságio, de um título
representativo do direito de crédito gerado pela empresa cedente. Na condição
de cessionária, a companhia de securitização recebe o valor de face do título. De
plano, pode-se vislumbrar que o lucro bruto da securitizadora corresponde ao
deságio mediante o qual adquiriu os recebíveis. É justamente neste ponto que
reside a controvérsia a ser decidida neste processo.
17. A autuada é tributada no regime do lucro presumido, onde a tributação é feita
sobre uma base de cálculo obtida pela aplicação de um percentual legalmente
estabelecido sobre a receita bruta. A esta base obtida por presunção legal se
acrescentam as receitas financeiras e os ganhos de capital. Entende a defendente
que a receita bruta existente nas suas operações corresponde ao deságio obtido
na aquisição dos títulos de crédito. Já a fiscalização considerou como receita bruta
o valor de face do título, sendo o valor efetivamente despendido na aquisição o
equivalente a um custo. Aqui cabe observar que, se o regime de tributação
adotado pela fiscalizada fosse o de lucro real, não haveria a incidência de IRPJ e
CSLL sobre o valor de aquisição dos títulos. Já no sistema do lucro presumido, os
custos e as despesas operacionais são irrelevantes para a definição da base de
incidência do IRPJ e da CSLL, posto que esta é determinada pela aplicação de
coeficientes de presunção fixados pela lei.
18. Vale também lembrar que o regime de lucro presumido é adotado por opção
do contribuinte. É ele que deve mensurar, dadas as condições financeiras de sua
atividade, se a base imponível legalmente presumida é mais vantajosa do que a
determinada por meio da contabilidade. Com esta observação, afasta-se o
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
21
argumento da defesa sobre um suposto confisco decorrente da consideração do
valor de face dos títulos como receita bruta, haja vista que o deságio na aquisição
deles seria inferior ao coeficiente de presunção do lucro.
19. O auditor intimou a empresa para que confirmasse se os valores mensais de
aquisição dos títulos seriam os constantes da tabela novamente reproduzida a
seguir:

21. A principal argumentação da defendente ao contestar o mérito da autuação,
como já se disse, é considerar que sua receita bruta corresponde ao deságio
obtido na aquisição do título de crédito. Aduz que sua atividade não é de
comércio ou indústria, de onde lhe surgiria obrigações de dar, nem tampouco de
prestação de serviços, quando ficaria com obrigação de fazer. Conclui que "a
atividade econômica que gera receita ao empreendimento na área de
securitização de créditos é a diferente positiva (ganho de capital, resultado
positivo) entre o valor pago ao cedente de determinado crédito com valor
definido e fixo (valor de face) e esse próprio valor, que também é denominado
deságio".
22. O raciocínio expendido pela defesa conduziria à aplicação do inciso II do art.
25 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período.
23. Da leitura do dispositivo acima citado, extrai-se que o lucro presumido é
determinado pela aplicação dos percentuais sobre a receita bruta conforme a
atividade econômica, acrescido dos ganhos de capital, rendimentos de aplicações
financeiras e resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo
inciso anterior. Ou seja, a componente do lucro presumido tratada no inciso II não
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
22
é multiplicada por um percentual de presunção tal como as receitas brutas do
inciso I. Os "resultados positivos" mencionados no inciso II são acréscimos diretos
ao lucro presumido. E essa determinação é coerente, porque em todas as
hipóteses do inciso II há uma prévia apuração do resultado (lucro) obtido pela
pessoa jurídica, não havendo necessidade de se presumir o quanto de lucro foi
proveniente daquela operação.
24. Observe-se que a empresa autuada não procedeu conforme seu argumento
de defesa.
Ela não considerou o deságio na aquisição dos títulos como acréscimo ao lucro
presumido. Ela tomou o deságio como receita bruta e sobre ele - que é o lucro
bruto da sua atividade - ainda aplicou o percentual de presunção de 8%.
25. A fiscalização autuou a empresa com base em outro fundamento. Considerou
que o valor de face dos títulos adquiridos, cujo montante trimestral foi
confirmado pela fiscalizada, constituiu a receita bruta da mesma e aplicou sobre
ela o coeficiente de presunção genérico de 8%, usado quando a lei não define um
percentual específico em função do tipo de atividade geradora da receita.
26. Para examinar melhor o critério adotado, vale pesquisar a doutrina sobre o
tema "receita". Nesta linha, consulta-se a lição de Geraldo Ataliba (in "ISS - base
imponível".
Estudos e Pareceres de Direito Tributário. Vol. 2. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, p 85):
"O conceito de receita refere-se a uma espécie de entrada. Entrada é todo
dinheiro que ingressa nos cofres de determinada entidade. Nem toda entrada é
receita. Receita é a entrada que passa a pertencer à entidade, assim, só se
considera receita o ingresso de dinheiro que venha a integrar o patrimônio da
entidade que a recebe. As receitas devem ser escrituradas separadamente das
meras entradas. É que estas não pertencem à entidade que as recebe. Têm
caráter eminentemente transitório. Ingressam a título provisório, para saírem,
com destinação certa, em breve lapso de tempo." 27. Da conceituação de Geraldo
Ataliba pode-se concluir que, ao adquirir os recebíveis, a F Participações S.A.
passou a ter a propriedade sobre o direito de receber o valor de face
representado no respectivo título. Não apenas o deságio passou a lhe pertencer,
mas o valor integral do crédito. É uma transferência de titularidade da receita
bruta da empresa cedente do título para a F Participações.
28. Ainda na peça de defesa, como reforço do argumento ora analisado, consta a
citação de um julgado do Carf onde a relatora mostra o modelo de contabilização
sugerido pela Fipecafi para as operações de securitização de títulos. No entanto, o
exemplo citado não se aplica ao caso ora analisado, porque a empresa de
securitização daquele processo era tributada pelo lucro real. No regime de
tributação a que estava sujeita aquela empresa, na apuração do lucro, o valor de
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
23
face dos títulos é confrontado com o valor despendido na aquisição, o qual é
computado como custo.
29. Conclui-se, portanto, pela rejeição dos argumentos da defendente e pela
validação do critério adotado pela fiscalização, tanto para o IRPJ quanto para a
CSLL.
Da tributação reflexa de Cofins e Pis 30. No que se refere à tributação reflexa de
Cofins e Pis, reiteram-se os termos da análise que concluiu pela correção do
critério adotado pela fiscalização quando tomou como receita bruta o valor de
face dos recebíveis adquiridos. Não se acata a argumentação da defesa ao
contestar a aplicação do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, declarado
inconstitucional pelo STF.
Isto porque, com a aquisição dos recebíveis, a empresa defendente assumiu o
faturamento da empresa cedente dos títulos, configurando a existência da base
para a incidência de Cofins e Pis.
Da capacidade contributiva e do confisco 31. Reclamou a autuada que estaria se
sujeitando à prática de confisco. Alega que a margem de retorno de sua atividade
é inferior a 3,5% e "somente a soma das contribuições(Cofins e PIS/Pasep) seriam
suficientes para tomar o valor acrescido ao patrimônio". Sobre este ponto, já foi
mencionado no item 18 que a adoção do regime de lucro presumido é uma opção
da empresa. Caberia a ela, diante da supostamente reduzida margem bruta de
lucro, apurar seu resultado com base na escrituração contábil. Não há, portanto,
como admitir o argumento.
Da diligência e perícia 32. Foi solicitada a realização de diligência para a anexação
ao processo dos documentos referentes ao procedimento fiscal. A diligência é
desnecessária porque todas as peças utilizadas pelo auditor para caracterizar as
infrações, as quais foram fornecidas pela fiscalizada, estão acostadas aos autos.
33. A defendente fez também um pedido de realização de perícia, indicando o
profissional e formulando quesitos. Entretanto, os questionamentos formulados
dizem respeito ao deságio obtido na aquisição dos títulos de crédito e à
repercussão dos respectivos valores em termos de acréscimo ou redução
patrimonial. Tais quesitos fariam sentido se a discussão tivesse por objeto a
apuração das base de cálculo no regime de lucro real. Não é o caso. Aqui, o cerne
da questão é conceitual e refere-se ao critério de consideração do que representa
a receita bruta da empresa, base para a apuração do lucro presumido conforme
opção exercida. O valor de face dos títulos adquiridos é incontroverso entre as
partes. Rejeita-se, portanto, a solicitação de perícia.

Por essas razões, o recurso voluntário não merece provimento.
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720463/2014-77
24
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
na parte na qual a Recorrente pretende discutir a inconstitucionalidade da exigência, indeferir o
pedido de conversão do julgamento em diligência, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2774
DF CARF MF
Original